Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013861-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (AGRAVADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO APRESENTADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – INSURGÊNCIA INFUNDADA CONTRA MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – MÁCULA INDEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A contadoria do Juízo foi precisa e didática ao demonstrar, por meio de planilhas, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente.

II - I
nfere-se que o agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, no
s

autos do
cumprimento de sentença formulado nos autos da Ação de Nulidade Contratual
c/c
Repetição de Indébito
de
nº 1000472-83.2019.8.11.0018, ajuizada por
ANA MARIA DE LIMA
, homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial, determinando a intimação do Executado para
que pague
o débito remanescente, no valor de R$ 42.626,37 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), com atualização, no prazo de 15 dias.

Para tanto, o banco agravante
fala, inicialmente, em
cerceamento de defesa, na medida em que o laudo apresentado não se encontra suficientemente fundamentado e que os quesitos por ele formulados, não foram devidamente enfrentados, asseverando a necessidade de nova remessa dos autos para a contadoria judicial para os esclarecimentos necessários.

Pondera que juntou planilha do débito, indicando o valor que entendia devido.

Sustenta que o cálculo apresentado, ora impugnado, deixou de observar a matéria decidida, uma vez que o contador não realizou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado da maneira correta, já que desconsiderou todos os saques e compras efetuadas pela agravada, acrescentando que a taxa de juros a ser considerada é de 2,27% ao mês e não de 1,85%, como utilizada no cálculo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que homologou o cálculo de liquidação de sentença apurado pela contadoria do Juízo e, ato contínuo, determinou a intimação do executado, ora agravante, para o pagamento do débito remanescente de R$ 42.626,37 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos).

Pois bem.

Ao analisar a pretensão formulada na fase de conhecimento, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados autorais para:

(a) declarar inexistente o negócio jurídico referente ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” ;

(b)
revisar o contrato, declarando-o como empréstimo consignado típico
, cujo o percentual dos juros deve ser fixado de acordo
com média do mercado
para a espécie "crédito pessoal consignado” para a espécie de trabalhador (aposentado; setor público; setor privado), conforme o caso, à época em que celebrado, conforme indicação do Banco Central;

(c) declarar válidos os descontos mensais na folha/holerites da parte requerente até o limite do valor integral do contrato;

(d) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, quaisquer valores descontados da folha/holerite da parte requerente em montante superior ao total efetivamente disponibilizado ao consumidor, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data dos respectivos descontos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por força do artigo 406 do Código Civil de 2002, a partir da data da citação.

Por fim, condenou a parte requerida, ora agravante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme se infere da sentença, colacionada ao id. 30432788, do processo de origem.

A decisão, que desafiou o recurso de apelação cível interposto por ambas as partes restou parcialmente reformada, por meio do acórdão proferido no id n. 51707219 (origem), apenas para determinar que a repetição de indébito ocorresse de forma simples, bem como para excluir a condenação por danos morais imputada ao banco requerido, ora agravante.

Com o trânsito em julgado do respectivo acórdão, essas são as bases sobre as quais deve repousar o cálculo judicial.

Nessa linha de intelecção, a decisão agravada não comporta reparos.

Com efeito, basta uma simples análise das informações prestadas pela contadora do Juízo (idd n. 85932570 nos autos de origem), para se constatar que os cálculos foram elaborados de forma a obedecer, fidedignamente, os comandos emanados do provimento jurisdicional executado.

Infere-se que o agravante busca, na verdade é a inserção de encargos expurgados pelo comando sentencial, ao pugnar pelo recálculo, na forma explanada na impugnação formulada.

Desta feita, por mais que se rebele o banco agravante, a contadoria do Juízo foi precisa e didática ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes da informação de id n.

85932570, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente, tudo com base na dívida contratada (R$ 27.418,05) e considerando o total do valor pago até 31.07.2019 (R$ 81.247,480), resultando num valor remanescente de R$ 14.934,89, em favor da agravada, descontado o levantamento do valor depositado pelo banco agravante.

Diante dessa realidade, infere-se que o agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
. Agravo de instrumento desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 70083932459, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS, JULGADO EM: 22-07-2020)

Ainda:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.
1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

No tocante aos juros remuneratórios aplicados sobre o cálculo judicial, impede ressaltar que foi considerada a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a operação de empréstimo consignado, que vigia ao tempo da contratação, qual seja, de 1,85% ao mês, nos moldes determinados pela sentença, sendo incabível a aplicação da taxa de 2,27% como pretende pelo agravante, porquanto esta reflete a taxa praticada pelo próprio banco naquela ocasião, e não a média do encargo praticado pelas instituições financeiras. Vejamos:

Em conclusão, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024